Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702852-19.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA NEURACY LOPES RIBEIRO DANTAS D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação interposto BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órgãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo de Bandeirante, que julgou conjuntamente os processos conexos n° 0702852-19.2021.8.07.0011 e 0700389-07.2021.8.07.0011. Analisando as razões da Apelação, observa-se que o apelante impugnou a Sentença de ambos os processos. Entretanto, recolheu o preparo apenas em relação à demanda de n° 0702852-19.2021.8.07.0011 (ID 44638907). Assim, como se trata de dois recursos de apelação, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo relativo ao Recurso interposto em face da sentença proferida nos autos n° 0700389-07.2021.8.07.0011. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator